Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação cível interposta pelo exequente, reconhecendo que o pagamento realizado pelo executado não incluiu valores convencionados de multa contratual e honorários advocatícios previstos em acordo homologado, mantendo a continuidade da execução apenas quanto ao valor remanescente de R$ 4.671,93, afastando a incidência de atualização monetária e juros sobre esses valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à análise do conhecimento, por parte do executado, da integralidade do valor devido, incluindo os encargos contratuais de multa e honorários, e se o acórdão deixou de considerar que tais valores constavam de forma clara no termo de confissão de dívida e nas manifestações do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a exigibilidade dos honorários convencionais e da multa contratual, determinando sua inclusão no valor executado.
4. A distinção operada foi quanto à incidência de atualização e juros, afastados por não se poder imputar mora ao executado que quitou o valor que foi formalmente intimado a pagar.
5. A tese de que o executado ou seu patrono tinham pleno conhecimento dos valores devidos não altera a conclusão adotada, pois prevalece o princípio da não surpresa, segundo o qual a parte deve ser intimada formalmente sobre o quantum exato a ser exigido.
6. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1022, 523, §§ 1o e 2o, 786, parágrafo único, e 924, II; CC, arts. 389, 395 e 404.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 941.014/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2016.
(lp)